Tribunal: STF
Processo: HC 246094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo regimental interposto (eDOC 15) contra decisão que, forte na ocorrência de hipótese de não conhecimento, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício, negou seguimento ao habeas corpus.(eDOC. 14)



     



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que: i) “preenchia os requisitos elencados no §4º do art. 33 da lei de tóxicos, já que considerado primário, bons antecedentes, não se dedicava atividade criminosa e tampouco era envolvido em organização criminosa”, ii) “o fundamento utilizado baseado na quantidade e variedade da droga, bem como de ser maléfico a toda a sociedade e provoca danos irreversíveis à coletividade, se mostram inerentes ao tipo penal, conquanto poderá ou deveria ser utilizado ao máximo para dimensionar a fração do privilégio e não para imposição de regime mais gravoso”.



    À vista do exposto, pugna pelo pelo provimento do agravo, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus para aplicar o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixar o regime aberto, substituir a pena por restritivas de direito e revogar o mandado de prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Conforme assentei, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Ainda que não fosse tal óbice processual, não verifico constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem nos termos em que pleiteada. Isso porque, o Tribunal local assentou que o paciente não faz jus à causa de diminuição de pena por se dedicar a atividades criminosas (eDOC 10, p. 2):



    “Como se observa da prova testemunhal, não somente os usuários de drogas Luiz e Gislei, confirmaram que adquiriram entorpecentes por diversas vezes do ora revisionando José Albertino, como também os agentes estatais ratificaram que haviam denúncias em seu desfavor com relação a prática do delito de tráfico na região, acrescentando que, após a prisão, ocorreram diversas chamadas telefônicas com pedidos de entorpecentes, o que demonstra, sem dúvidas, dedicação de José Albertino a atividades criminosas”.



    No que diz respeito à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sabe-se que sua aplicação pressupõe que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em decorrência de elementos probatórios que demonstram a dedicação do acusado a atividades criminosas.



    2. Nada obstante, no tocante à valoração da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise desta questão. 



    Na espécie, a reprimenda pelo crime de tráfico foi motivada, pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 7/8 - grifei):



    1) José Albertino de Souza



     Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a culpabilidade do réu não apresenta notas de excepcionalidade relativamente a delitos desta espécie, embora sua conduta seja reprovável. O réu não apresenta maus antecedentes. A conduta social reputada é desfavorável, haja vista a condenação por crimes semelhantes cometidos pelo acusado na Comarca de Criciúma, bem como condenação pelo crime de estelionato (fl. 642). Os motivos não fogem ao comum a crimes da espécie. As circunstâncias foram normais. As consequências são próprias do delito. Por fim, o comportamento da vítima (sociedade) em nada contribuiu para a prática do crime. 



    Considerando o conjunto dessas circunstâncias e os limites mínimo e máximo cominados, fixo a pena base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa, estes fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.



     Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa, estes fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.



    O Tribunal local manteve a sanção pelo crime de tráfico. 



    No que diz respeito à conduta social, noto evidente desconexão da motivação com o vetor especificado. Como se sabe, eventuais ações penais em curso não devem ser valoradas na dosimetria da pena.



    Como cediço, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC (tema n. 129), de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Dessa feita, pela mesma razão, tais circunstâncias tampouco são hábeis a justificar um incremento da pena no vetor “conduta social”. 



    À vista do exposto, afasto a valoração da conduta social e fixo a pena-base no mínimo legal. Considerando que não houve alteração na segunda e terceira fases da dosimetria, torno definitivas as penas de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, no valor estabelecido na sentença.



    À luz da modificação promovida na sanção penal, estabeleço o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, “c”, do CP. 



    Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 



    3. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, tornando definitivas as penas de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, no valor estabelecido na sentença; estabelecer o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, “c”, do CP, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente